Tribunal: TJES
Processo: 5013317-78.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-12-07

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
50
1
3317
-
7
8
.202
3
.8.08.0000

PACIENTE: KAMILLY SANTOS SPERANDIO

AUT. COATORA:
JU
IZ
DE DIREITO
DA
COMARCA
D
E
SANTA TERESA

/ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. GRAVIDADE
IN
CONCRETO. RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA. HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADA A ORDEM.

1.
In
casu
,
a prisão preventiva se mostra hígida, proferida dentro dos ditames legais e que os argumentos expendidos na impetração não se mostram capazes de causar alteração na situação fática.

2.

A gravidade concreta do crime e o risco de reiteração delitiva justificam a custódia processual.

3
.
Em relação à prisão domiciliar, importa ressaltar que
o fato de a genitora da paciente estar acometida de câncer, por si só, não implica na concessão do benefício pleiteado, mesmo porque, o genitor da mesma pode cuidar da esposa.

4.
Habeas corpus conhecido
e
denegada a ordem.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

DENEGAR

a ordem
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em ___/____________/2023.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013317-78.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: KAMILLY SANTOS SPERANDIO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SANTA TERESA - VARA ÚNICA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
50
1
3317
-
7
8
.202
3
.8.08.0000

PACIENTE: KAMILLY SANTOS SPERANDIO

AUT. COATORA:
JU
IZ
DE DIREITO
DA
COMARCA
D
E
SANTA TERESA

/ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. GRAVIDADE
IN
CONCRETO. RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA. HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADA A ORDEM.

1.
In
casu
,
a prisão preventiva se mostra hígida, proferida dentro dos ditames legais e que os argumentos expendidos na impetração não se mostram capazes de causar alteração na situação fática.

2.

A gravidade concreta do crime e o risco de reiteração delitiva justificam a custódia processual.

3
.
Em relação à prisão domiciliar, importa ressaltar que
o fato de a genitora da paciente estar acometida de câncer, por si só, não implica na concessão do benefício pleiteado, mesmo porque, o genitor da mesma pode cuidar da esposa.

4.
Habeas corpus conhecido
e
denegada a ordem.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

DENEGAR

a ordem
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em 06 de dezembro de 2023.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
50
1
3317
-
7
8
.202
3
.8.08.0000

PACIENTE: KAMILLY SANTOS SPERANDIO

AUT. COATORA:
JU
IZ
DE DIREITO
DA
COMARCA
D
E
SANTA TERESA

/ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se
de
Habeas Corpus
, com pedido liminar,
impetrado na data de 06.11.2023,
em favor de
KAMILLY SANTOS SPERANDIO
, em face de suposto ato coator praticado pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Santa Tere
s
a nos autos da ação penal nº 0000454-43.2023.8.08.0044 (
ID
654615
)
.

A impetração não foi conhecida e, consequentemente, o pedido de concessão da liminar foi indeferido (
ID
6574073).

Em face da r. decisão proferida foi interposto
este
pedido de reconsideração (
ID
6580651), alegando, em síntese, que não foi interposto pedido semelhante perante a autoridade apontada como coatora em face da morosidade do juízo em relação ao recebimento da denúnci
a.

P
arecer da Procuradoria de Justiça no mov. ID 6687295, opinando pelo conhecimento da impetração e denegação da ordem.

Pois bem.

A paciente foi denunciada pelas práticas dos crimes de tráfico de drogas e receptação conforme manifestação ministerial relacionada ao pedido de concessão de liberdade provisória ou prisão domiciliar (ID 6580653).

Segundo parecer da douta Procuradoria de Justiça, a
r. decisão monocrática que não conheceu da impetração e, consequentemente, negou a concessão da liminar deve ser mantida, exatamente porque mostra-se inverídica a assertiva de que o pedido “não chegou a ser feito ao juízo da Vara Única de Santa Tereza/ES, ante a morosidade deste em receber a denúncia”.

Afirma o douto Procurador que teve
o cuidado de pesquisar no andamento processual e observ
ar
que foi formulado pela impetrante ou por outro profissional, pedido idêntico a esta impetração na data de 19.06.2023 e no dia 6.7.2023 foi proferida a seguinte decisão:

“
(...
) Razoável, portanto, a manutenção da custódia cautelar do acusado, vez que ainda remanescem os fundamentos que autorizam a decretação da prisão preventiva, o que no presente caso está respaldado para garantia da instrução processual, em que a materialidade está presente, ante o auto de apreensão de fls. 16/17, auto de constatação provisório de eficiência de arma de fogo, à fl. 18, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, à fl. 19, bem como pelas declarações dos policiais militares que são dotados de fé pública.

Desta feita, acolho a manifestação ministerial, ao passo que
INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA
da denunciada
KAMILLY SANTOS SPERANDIO
, pelos fundamentos já expostos acima.

NOTIFIQUE-SE
a denunciada Kamilly Santos Sperandio, para que ofereça a defesa prévia, com fulcro no artigo 55 da Lei n° 11.343/06. (...)”

Ou seja, 04 (quatro) meses após o douto Magistrado ter negado o pedido defensivo, a impetrante ingressa com este Habeas Corpus alegando que não fora formulado pedido defensivo perante a autoridade coatora.

Percebo que a douta defesa da paciente – não sei se foi feita pela impetrante ou por outro profissional – interpôs perante o Magistrado de piso pedido de revogação da prisão cautelar ou substituição da mesma por prisão domiciliar e, su
r
preendentemente, assevera que não o fez ante a morosidade de o Magistrado para receber a denúncia.

N
essa senda, em consonância com o douto Procurador de Justiça, passo a conhecer da
impetração
do presente
writ
, até mesmo para não causar mais prejuízo à pacient
e, no entanto mantenho o indeferimento liminar eis que a prisão preventiva se mostra hígida, proferida dentro dos ditames legais e que os argumentos expendidos na impetração não se mostram capazes de causar alteração na situação fática.

Importa ressaltar, que o
s crimes praticados pela paciente (tráfico de drogas e receptação), pela quantidade e diversidade das drogas e especialmente pela forma como adquiriu a arma surrupiado, indicam, pelo menos em tese, que
a manutenção da custódia deve ser mantida
.

Lembrando que, o fato de a genitora da paciente estar acometida de câncer, por si só, não implica na concessão de um dos benefícios pleiteados, mesmo porque, o genitor da mesma pode cuidar da esposa.

Em similar sentido:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. CONCESSÃO. INVIABILIDADE. CUIDADO DE GENITORA. EXCEPCIONALIDADE. NÃO DEMONSTRADA. OUTROS FILHOS CAPAZES DE PRESTAREM ASSISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A literalidade do artigo 117 da Lei de Execuções Penais determina que a prisão domiciliar humanitária somente poderá ser deferida aos condenados que estejam cumprindo pena em regime aberto. Todavia, a jurisprudência pátria vem abrandando o rigor imposto pela norma legal em situações de excepcional grave ameaça à dignidade humana.
2. Não há excepcionalidade a justificar a concessão da prisão domiciliar do apenado, pois não há comprovação de que seja imprescindível aos cuidados de sua genitora, principalmente, quando se verifica que além dele, a sua mãe possui mais 10 (dez) filhos, e não há nenhuma comprovação efetiva de que se encontram impossibilitados de prestar assistência e cuidados à matriarca.
3. Recurso desprovido.”
(TJ-DF 07159417420238070000 1712688, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 07/06/2023, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 16/06/2023)

Estando, pois, que a súplica defensiva está desamparada de qualquer fundamento apto a sustentá-la,
não há como conceder a ordem
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da impetração, para
DENEGAR A ORDEM
.

É COMO VOTO.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)